Tribunal: TJES
Processo: 5030754-94.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030754-94.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

APELADO: MANOEL WANDERLEY DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENDEREÇO INCOMPLETO. INVALIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO. VENDA DO VEÍCULO APÓS ORDEM DE RESTITUIÇÃO. ATO ILÍCITO. PERDAS E DANOS. VALOR DE MERCADO. TABELA FIPE. ASTREINTES. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTIMAÇÃO PESSOAL. NECESSIDADE. SÚMULA 410/STJ. COMPENSAÇÃO COM SALDO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Apelação cível interposta por instituição financeira em face de sentença que julgou improcedente a ação de busca e apreensão por ausência de constituição válida em mora, revogou a liminar e determinou a restituição do veículo. O juízo de origem determinou ainda a liquidação de astreintes pelo descumprimento da ordem de devolução.

2. A apelante alega a validade da mora, a impossibilidade de devolução do bem por ter sido leiloado, a necessidade de converter a obrigação em perdas e danos pelo valor de venda no leilão (e não pela Tabela FIPE), a inexigibilidade da multa por ausência de intimação pessoal e a necessidade de compensação com o saldo devedor.

II. Questão em Discussão
3. A controvérsia consiste em aferir: (i) a validade da notificação extrajudicial enviada a endereço incompleto; (ii) o parâmetro indenizatório diante da venda do bem após ordem judicial de restituição (valor de leilão ou Tabela FIPE); (iii) a exigibilidade de astreintes sem prévia intimação pessoal do devedor; e (iv) a possibilidade de compensação da indenização com o saldo do contrato de financiamento.

III. Razões de Decidir
4. A comprovação da mora é pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo (Súmula 72/STJ). É inválida a notificação extrajudicial remetida a endereço incompleto, com omissão de dados essenciais constantes no contrato (número do apartamento e bloco), o que inviabilizou a entrega e impõe a manutenção da improcedência da demanda. 5. A alienação do veículo após a ciência inequívoca da ordem judicial de restituição configura ato ilícito e atentatório à dignidade da justiça. A indenização deve corresponder ao valor de mercado do veículo (Tabela FIPE) à época da apreensão, e não ao valor de venda em leilão, sob pena de enriquecimento ilícito da instituição financeira e prejuízo ao consumidor. 6. A prévia intimação pessoal do devedor é condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer, nos termos da Súmula 410 do STJ. A intimação eletrônica do patrono não supre tal exigência, tornando inexigíveis as astreintes fixadas. 7. Diante da ausência de mora e da não resolução do mérito contratual (vencimento antecipado não operado), é incabível a compensação da indenização com eventual saldo devedor, devendo as partes retornar ao status quo ante.

IV. Dispositivo e Tese
8. Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para afastar a condenação ao pagamento da multa cominatória (astreintes). 9. Tese de julgamento: "1. A notificação extrajudicial enviada a endereço incompleto não constitui validamente o devedor em mora. 2. A venda indevida de bem apreendido enseja indenização pelo valor da Tabela FIPE à época da apreensão. 3. É necessária a prévia intimação pessoal do devedor para a cobrança de multa por descumprimento de obrigação de fazer (Súmula 410/STJ)".

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 487, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 72; STJ, Súmula 410; STJ, REsp 2.069.323/RS; STJ, REsp 1.742.897/PR; STJ, REsp 1.497.574/SC; STJ, AgInt no REsp 2.079.082/SP; STJ, REsp 2.035.050.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. em face da r. sentença de id. 51145113, integrada pela decisão de embargos de declaração de id. 66806458, proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Vitória/ES que, nos autos da
Ação de Busca e Apreensão
movida em desfavor de MANOEL WANDERLEY DE OLIVEIRA, julgou improcedente o pedido autoral, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, reconhecendo a ausência de constituição válida em mora do devedor. Na oportunidade, revogou a liminar e determinou a restituição do veículo, condenando a instituição financeira ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% (quine por cento) sobre o valor da causa.

Em sede de embargos de declaração, o juízo
a quo
sanou omissão para determinar a liquidação da multa cominatória (astreintes) previamente fixada na decisão de id. 19389316, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia, limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), em razão do descumprimento da ordem de restituição do bem e da realização de leilão após a revogação da liminar.

Em suas razões recursais (id. 17164354), a apelante sustenta, em síntese: i) a impossibilidade de devolução do bem, uma vez que este foi alienado em leilão no dia 09/12/2022, devendo a obrigação de fazer ser convertida em perdas e danos; ii) a inexigibilidade das astreintes, arguindo que a multa não pode subsistir diante da impossibilidade de cumprimento da obrigação e alegando a necessidade de intimação pessoal do devedor para a cobrança da multa, nos termos da Súmula 410 do STJ; iii) a desproporcionalidade do valor da multa fixada; iv) que a indenização por perdas e danos deve ter como parâmetro o valor de venda do veículo em leilão (Nota de Venda de R$ 35.500,00), e não a Tabela FIPE, sob pena de enriquecimento ilícito do apelado; v) a necessidade de compensação entre o valor da indenização e o saldo devedor do contrato de financiamento.

Em contrarrazões (id. 17164361), o apelado pugna pelo desprovimento do recurso, alegando que a apelante agiu de má-fé ao vender o veículo após ter ciência inequívoca da decisão que revogou a liminar e ordenou o cancelamento do leilão. Defende a manutenção da multa pela recalcitrância e a utilização da Tabela FIPE como critério justo de indenização, dado o caráter ilícito da venda.

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

P
ROCESSO Nº
5030754-94.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

APELADO: MANOEL WANDERLEY DE OLIVEIRA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
em face da r. sentença de id. 51145113, integrada pela decisão de embargos de declaração de id. 66806458, proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Vitória/ES que, nos autos da
Ação de Busca e Apreensão
movida em desfavor de
MANOEL WANDERLEY DE OLIVEIRA
, julgou improcedente o pedido autoral, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, reconhecendo a ausência de constituição válida em mora do devedor. Na oportunidade, revogou a liminar e determinou a restituição do veículo, condenando a instituição financeira ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% (quine por cento) sobre o valor da causa.

Em sede de embargos de declaração, o juízo
a quo
sanou omissão para determinar a liquidação da multa cominatória (astreintes) previamente fixada na decisão de id. 19389316, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia, limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), em razão do descumprimento da ordem de restituição do bem e da realização de leilão após a revogação da liminar.

Em suas razões recursais (id. 17164354), a apelante sustenta, em síntese:
i)
a impossibilidade de devolução do bem, uma vez que este foi alienado em leilão no dia 09/12/2022, devendo a obrigação de fazer ser convertida em perdas e danos;
ii)
a inexigibilidade das astreintes, arguindo que a multa não pode subsistir diante da impossibilidade de cumprimento da obrigação e alegando a necessidade de intimação pessoal do devedor para a cobrança da multa, nos termos da Súmula 410 do STJ;
iii)
a desproporcionalidade do valor da multa fixada;
iv)
que a indenização por perdas e danos deve ter como parâmetro o valor de venda do veículo em leilão (Nota de Venda de R$ 35.500,00), e não a Tabela FIPE, sob pena de enriquecimento ilícito do apelado;
v)
a necessidade de compensação entre o valor da indenização e o saldo devedor do contrato de financiamento.

O cerne da controvérsia reside, portanto, na validade da constituição em mora, na responsabilidade da instituição financeira pela venda do veículo após ordem judicial de restituição, na exigibilidade e valor das astreintes e no parâmetro para apuração das perdas e danos.

De início, entendo que a r. sentença não merece reparos quanto à extinção do feito por ausência da constituição em mora. É pacífico o entendimento de que a comprovação da mora é pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo de busca e apreensão (Súmula 72/STJ). No caso, restou comprovado que a notificação extrajudicial foi remetida a endereço incompleto (Rua Florencio Baptista 500), omitindo o número do apartamento (103) e do bloco (F) constantes expressamente no contrato, o que inviabilizou a entrega ao destinatário. Sem notificação válida, não há mora, impondo-se a manutenção da improcedência (ou extinção) da demanda.

Ultrapassada tal questão, a apelante alega a impossibilidade de devolução do bem por tê-lo alienado em leilão. Contudo, verifica-se dos autos que a decisão revogando a liminar e determinando a restituição do veículo foi proferida em 03/11/2022, tendo a apelante sido intimada e, inclusive, interposto Agravo de Instrumento em 29/11/2022. O leilão, todavia, ocorreu somente em 09/12/2022, ou seja, após a ciência inequívoca da ordem judicial de restituição. A venda do bem, nesse contexto, configura ato ilícito e atentatório à dignidade da justiça, assumindo a instituição financeira o risco integral de sua conduta.

Quanto ao quantum indenizatório, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, em casos de alienação indevida do bem ou improcedência da busca e apreensão, a indenização deve corresponder ao valor de mercado do veículo (Tabela FIPE) à época da apreensão, e não ao valor obtido em leilão. Vejamos:

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO POR E-MAIL. MULTA DO ART. 3º, § 6º, DO DECRETO-LEI 911/69. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul que reformou sentença em ação de busca e apreensão, declarando inválida a notificação extrajudicial realizada por e-mail para fins de constituição em mora, extinguindo a ação sem resolução de mérito, determinando a restituição do valor do bem com base na Tabela FIPE e aplicando a multa de 50% prevista no art. 3º, § 6º, do Decreto-Lei 911/69. 2. A sentença de primeiro grau havia reconhecido a validade da notificação por e-mail, consolidado a propriedade do bem em favor da autora e afastado alegações de índole abusiva contratual. 3. A parte recorrente sustenta a validade da notificação por e-mail, a constituição em mora da recorrida, a legalidade dos juros remuneratórios pactuados, a impossibilidade de aplicação da multa do art. 3º, § 6º, do Decreto-Lei 911/69 em caso de extinção sem resolução de mérito, e a inadequação da utilização da Tabela FIPE como parâmetro de restituição. II. Questão em discussão 4. Há três questões em discussão: (I) saber se a notificação extrajudicial realizada por e-mail é válida para fins de constituição em mora do devedor fiduciante; (II) saber se a multa prevista no art. 3º, § 6º, do Decreto-Lei 911/69 é aplicável em caso de extinção do processo sem resolução de mérito; e (III) saber se a utilização da Tabela FIPE como parâmetro de restituição do valor do bem alienado é adequada. III. Razões de decidir 5. A notificação extrajudicial por e-mail é válida para fins de constituição em mora do devedor fiduciante, desde que enviada ao endereço eletrônico indicado no contrato e comprovado seu recebimento, conforme jurisprudência consolidada do STJ. 6. A multa prevista no art. 3º, § 6º, do Decreto-Lei 911/69 somente é aplicável em casos de improcedência da ação de busca e apreensão, sendo incabível em hipóteses de extinção do processo sem resolução de mérito. 7. A utilização da Tabela FIPE como parâmetro de restituição do valor do bem alienado é adequada, pois reflete o valor médio de mercado do veículo à época da apreensão, conforme entendimento consolidado do STJ. IV. Dispositivo 8. Recurso especial parcialmente provido para reconhecer a validade da notificação por e-mail e excluir a condenação ao pagamento da multa prevista no art. 3º, § 6º, do Decreto-Lei 911/69. (REsp n. 2.069.323/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 20/10/2025, DJEN de 29/10/2025.)

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO DO BEM REVOGADA. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO AO DEVEDOR FIDUCIANTE. INVIABILIDADE, ANTE A SUA ALIENAÇÃO. RESTITUIÇÃO QUE DEVE OBSERVAR O VALOR MÉDIO DE MERCADO DO VEÍCULO À ÉPOCA DA BUSCA E APREENSÃO. TABELA FIPE UTILIZADA. 1. Ação de busca e apreensão, em virtude de suposto inadimplemento de contrato de financiamento, garantido por alienação fiduciária. 2. Ação ajuizada em 30/10/2007. Recurso especial concluso ao gabinete em 25/05/2018. Julgamento: CPC/2015. 3. O propósito recursal, a par de analisar acerca da ocorrência de negativa de prestação jurisdicional, é definir qual é o valor a ser restituído ao devedor fiduciante quando há venda extrajudicial do bem no bojo de ação de busca e apreensão posteriormente julgada extinta sem resolução do mérito - se o valor do veículo na Tabela FIPE ou se o valor propriamente obtido com a sua venda extrajudicial. 4. A tabela FIPE é comumente utilizada para pesquisa do preço médio de veículos e serve como balizador de valores dos veículos automotores terrestres, considerando, inclusive, os diversos fatores de depreciação existentes. 5. A ausência de expressa indicação de obscuridade, omissão ou contradição nas razões recursais enseja o não conhecimento do recurso especial. 6. Após a execução da liminar de busca e apreensão do bem, o devedor terá o prazo de 5 (cinco) dias para pagar a integralidade da dívida pendente, oportunidade em que o bem lhe será restituído sem o respectivo ônus. Caso o devedor não efetue o pagamento no prazo legal, haverá a consolidação da propriedade e da posse plena e exclusiva do bem móvel objeto da alienação fiduciária no patrimônio do credor. 7. Consolidado o bem no patrimônio do credor, estará ele investido em todos os poderes inerentes à propriedade, podendo vender o bem. Se, contudo, efetivar a venda e a sentença vier a julgar improcedente o pedido, o risco do negócio é seu, devendo ressarcir os prejuízos que o devedor fiduciante sofrer em razão da perda do bem. 8. Privado indevidamente da posse de seu veículo automotor, a composição do prejuízo do devedor fiduciante deve traduzir-se no valor de mercado do veículo no momento de sua apreensão indevida (valor do veículo na Tabela FIPE à época da ocorrência da busca e apreensão). 9. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido, com majoração de honorários. (STJ - REsp: 1742897 PR 2018/0121614-7, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 08/09/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/09/2020)

Acerca da obrigação de fazer (devolução do veículo), em que pese o banco apelante ter sido comunicado via intimação eletrônica, o enunciado da súmula 410 do STJ dispõe expressamente que “A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer”.

Em resumo, por se tratar evidentemente de obrigação de fazer, em que o apelante deveria devolver o veículo da apelada, a intimação deve se dar necessariamente, por intimação pessoal. Assim, não é cabível a cobrança de multa em virtude da demora na entrega do bem após o pagamento do valor devido pela apelada.

Esse é o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, veja-se:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATOS BANCÁRIOS. CLÁUSULAS ABUSIVAS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INCIDÊNCIA DO CDC. LIMITAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. PACTUAÇÃO EXPRESSA. REDUÇÃO DA MULTA MORATÓRIA. CONTRATOS CELEBRADOS A PARTIR DA LEI 9.298/96. TAXA SELIC. CUMULAÇÃO COM CORREÇÃO MONETÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. MULTA DIÁRIA. INTIMAÇÃO PESSOAL. IMPRESCINDIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 5. “
É necessária a prévia intimação pessoal do devedor para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer antes e após a edição das Leis n. 11.232/2005 e 11.382/2006, nos termos da Súmula 410 do STJ, cujo teor permanece hígido também após a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil”

(EREsp 1.360.577/MG, Relator para o acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/12/2018, DJe de 07/03/2019). 6. Recurso especial a que se dá parcial provimento. (STJ, REsp n. 1.497.574/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 24/10/2023, DJe de 3/11/2023.). (destaque). AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ASTREINTES. INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. NECESSIDADE. SÚMULA 410/STJ. PRECEDENTES. ACÓRDÃO EM DESARMONIA À JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL SUPERIOR. MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. A iterativa jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de ser necessária a prévia intimação pessoal do devedor para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, nos termos da Súmula n. 410/STJ. 1.1. O envio de e-mail ao departamento jurídico da instituição financeira e aos seus patronos não substitui a intimação pessoal
. 2. As questões afetas à regularidade e exigibilidade da multa cominatória constituem matéria de ordem pública e, por isso, nas instâncias originárias, não se sujeitam à preclusão e são passíveis de conhecimento de ofício. 3. O mero não conhecimento ou a improcedência de recurso interno não enseja a automática condenação à multa do art. 1.021, § 4º, do NCPC, devendo ser analisado caso a caso. 4. Agravo interno improvido. (STJ, AgInt no REsp n. 2.079.082/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 13/9/2023.)

Não é outro o posicionar deste e. Tribunal de Justiça e dos e. Tribunais Pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PAGAMENTO DO VALOR DEVIDO INTEGRALMENTE – VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE – ASTREINTES – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE – SÚMULA 410 STJ – MULTA PROCESSUAL AFASTADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
3. Da análise dos autos, é possível verificar que o valor pago pela apelada está em perfeita consonância com o valor demandado pelo apelante na inicial, de forma que não há que se falar em valor remanescente devido. 4. O enunciado da súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça dispõe expressamente que “A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer”. 5. Em se tratando de obrigação de fazer, como no presente caso, em que o apelante deveria devolver o veículo da apelada, a intimação deve se dar, necessariamente mediante intimação pessoal
. Da ausência da intimação devida não há que se falar em multa processual. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, AC nº 5002340-68.2022.8.08.0030, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Des. Relator SERGIO RICARDO DE SOUZA, Data: 19/01/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EFEITO SUSPENSIVO. AFASTADO. PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. Em atenção ao art. 375-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, o requerimento de efeito suspensivo deve ser formulado mediante petição simples dirigida ao tribunal, no período compreendido entre a interposição da Apelação e sua distribuição; e ao relator, caso já distribuída a Apelação, instruída com os documentos aptos a demonstrar o preenchimento dos requisitos dispostos no § 4º do art. 1.012 do Código de Processo Civil.
Nos termos da Súmula nº 410 do STJ, a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer. E, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, ERESP 1360577/MG, DJe 07/03/2019, é necessária a prévia intimação pessoal do devedor para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer antes e após a edição das Leis nº 11.232/2005 e 11.382/2006, nos termos da Súmula nº 410 do STJ, cujo teor permanece hígido também após a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil. Inexistente prévia intimação pessoal do devedor para cumprir a obrigação de restituição do veículo, não se há falar em fixação de astreintes
. (TJMG; APCV 5013671-63.2023.8.13.0518; Décima Sexta Câmara Cível Especializada; Rel. Des. Marcos Henrique Caldeira Brant; Julg. 12/06/2024; DJEMG 14/06/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Processo extinto na origem. Inconformismo da credora. MULTA POR DESCUMPRIMENTO.
Para a exigibilidade da multa se faz necessária a prévia intimação pessoal do devedor para o adimplemento da obrigação de fazer, nos termos da Súmula nº 410 do E. STJ. Inexigibilidade da obrigação reconhecida
. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Desnecessidade de intimação pessoal do devedor para sua exigência. Inteligência do art. 513, §2º, I, c/c art. 523, caput, do CPC/15. Prosseguimento do cumprimento de sentença para a satisfação desta obrigação de rigor. Sentença reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSP; AC 0016454-73.2023.8.26.0576; Ac. 17969832; São José do Rio Preto; Trigésima Primeira Câmara de Direito Privado; Relª Desª Rosangela Telles; Julg. 05/06/2024; DJESP 11/06/2024; Pág. 1847)

Desta forma, o recurso merece provimento neste aspecto, para que seja reconhecida a inexigibilidade das astreintes.

Por fim, entende o c. Superior Tribunal de Justiça que “com a impossibilidade de restituição do veículo, a decorrência lógica é o retorno das partes ao status quo, sendo que o deferimento da compensação significaria o reconhecimento, de modo indireto, da procedência da ação de busca e apreensão, pois o objetivo de satisfazer o débito (ou parte dele) ao credor seria atingido. Daí decorre a impossibilidade de compensação de valores nos autos” (REsp n. 2.035.050, Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 06/12/2023).

Com a declaração de ausência de mora e a consequente improcedência da ação, não houve o vencimento antecipado da dívida, de maneira que o pedido de compensação com o saldo devedor do contrato não merece acolhida. O contrato permanece ativo, devendo a instituição financeira buscar a satisfação de seu crédito pelas vias ordinárias adequadas. A indenização aqui tratada visa recompor o patrimônio do consumidor lesado pelo ato ilícito (esbulho/venda indevida), devendo ser paga integralmente para restabelecer o status quo ante.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença apenas para afastar a condenação ao pagamento da multa cominatória (astreintes), mantendo-se inalterados os demais termos do decisum, inclusive quanto aos ônus sucumbenciais, dada a sucumbência mínima do apelado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)